Tribunal: STF
Processo: ARE 1310247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ITBI – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À TÍTULO DE REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – O BEM DEVE RETORNAR AO PROPRIETÁRIO ANTERIOR PARA QUE A IMUNIDADE SEJA APLICADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO APELANTE EM MOMENTO ANTERIOR À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156, §2º, I DA CF C/C ART. 36, I DO CTN – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURAL – APLICAÇÃO CONFORME ARTIGO 85, § 11º DO CPC/15 – - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
     I - Não haverá incidência da tributação de ITBI nos casos em que houver a extinção da pessoa jurídica ou redução do capital social, desde que o bem tenha sido utilizado pelo sócio para a integralização do capital.
    II - No caso em tela, verifica-se que não há qualquer prova de que as propriedades transferidas, ao sócio retirante, tenham sido integralizadas ao patrimônio social da empresa, uma vez que nada consta no contrato social da mesma.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A discussão travada no presente caso cinge -se sobre a incidência da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, nos casos em que se tratar de cobrança de ITBI referente a transferência de bens imóveis, com redução do capital social da empresa.
    (...)
    Em complemento, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 36, inciso I, consigna:
    Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
    I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
    II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.
    Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. 
    (...)
    Dessa forma, se torna evidente que não haverá incidência da tributação de ITBI nos casos em que houver a extinção da pessoa jurídica ou redução do capital social, desde que o bem tenha sido utilizado pelo sócio para a integralização do capital.
    (...)
    Cumpre salientar, da análise dos documentos acostados aos autos, que os bens imóveis objetos da redução do capital social e responsáveis pela extinção parcial da empresa, foram discriminados apenas no termo de acordo de retirada do sócio majoritário (seq. 1.2 a 1.4), não havendo qualquer outro documento que comprove que esses bens foram utilizados, pelo mesmo, para integralizar o capital da empresa, o que desconstitui, no caso, a aplicabilidade da imunidade tributária requerida. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente